Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0711525-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) D E S P A C H O Cuidou-se de Mandado de Injunção impetrado pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL no qual se buscou suprir lacuna legislativa, imputada ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, a tornar viável o exercício do direito previsto no art. 40, § 4o, III, da Constituição da República. Após o trâmite regular do processo, foi prolatado acórdão em que, pela maioria, se rejeitou as preliminares e foi concedida parcialmente a ordem para reconhecer o direito de os servidores substituídos pelo impetrante terem suas situações analisadas de acordo com a redação do art. 57 da Lei n.o 8.213/1991, quanto ao pedido de concessão de aposentadoria especial e de contagem diferenciada de tempo de serviço para efeito de aposentadoria, em virtude das atividades exercidas em condições especiais, com fulcro no entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 34320196). Foi realizada a comunicação à autoridade coautora e o acórdão transitou em julgado em 02/06/2022. Dessa forma, havendo o trânsito em julgado do processo e inexistindo qualquer matéria pendente de análise, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas de praxe. À Secretaria para as providências. Brasília-DF, 3 de junho de 2022 15:54:26. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator